Tribunal: TJMT
Processo: 1008945-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008945-44.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA
EMBARGADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Vistos etc
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA para suprir omissão em decisão proferida por esta magistrada que indeferiu o benefício da justiça gratuita.
Sustenta o embargante, em síntese, o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da benesse, diante dos documentos já carreados aos autos.
Em contrarrazões, a embargada requer a rejeição dos embargos.
Pois bem.
Como se sabe, os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.
No caso dos autos, de fato, os documentos carreados aos autos comprovam a necessidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao agravante, diante do preenchimento dos requisitos exigidos por lei.
Assim, ACOLHO OS EMBARGOS para conceder ao embargante/agravante o benefício da justiça gratuita.
Após o decurso do prazo, venham-me os autos conclusos para análise da liminar pretendida em agravo de instrumento.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora